Tribunal: TJMT
Processo: 0001468-22.2002.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001468-22.2002.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS (APELADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), VITORINO CARDOSO DA SILVA (ASSISTENTE), LUCINETE FRANCISCA AVELAR DA SILVA (ASSISTENTE), ROSILENE FRANCISCA DA SILVA (ASSISTENTE), JANETE HENRIQUE DOS SANTOS (ASSISTENTE), VERA LÚCIA FERREIRA DE AMORIM (ASSISTENTE), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS - CPF: 719.139.931-75 (APELANTE), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS - CPF: 719.139.931-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. 1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, AQUI APELADO
,

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
2.
MERITO
.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS.PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDITOS. 3. RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E
DA
CONDUTA SOCIAL DO APELADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
DE CONVIÇÃO
PARA AFERIR
NEGATIVAMENTE
AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 4. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

Preliminar
do Ministério Público

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a comprovação
daqueles
indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva
, motivo pelo qual este recurso deve ser conhecido.

Mérito

2. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os
elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal
, como
sói ser
na hipótese.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio simples, restando afastada a tese defensiva de ocorrência de legítima defesa de terceiro.

3.

Não sendo possível
se inferir

destes
autos informações que permitam concluir
que

a
personalidade e
a
conduta
socia
l

do apelado sejam
negativas
,

a
s referidas vetoriais devem ser
consideradas
como circunstâncias neutras.

4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Odair Daniel Antônio Carlos

e pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0001468-22.2002.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou
o primeiro
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).

Odair Daniel, nas razões recursais encontradiças no ID
194182714
, postula a anulação do
seu
julgamento, por entender que os jurados, ao rejeitarem a tese defensiva de legítima defesa
de terceiro
, decidiram de forma manifestamente contrária às provas destes autos.

O Ministério Público, nas razões recursais vistas no ID
194182710
, postula a exasperação da pena-base, sob o argumento de que
a circunstância judicial da personalidade do
apelante
deve ser negativa
da
, pois
“faz-se necessário destacar a frieza do agente captada, por meio de recurso audiovisual, durante o seu interrogatório, ao descrever as circunstâncias do cometimento do crime com desprezo à vida humana”
.

O órgão ministerial
acrescenta, outrossim, que
Odair Antônio
não demonstrou
“qualquer indício de arrependimento de ter ceifado de maneira tão vil a vida de um jovem de 20 (vinte) anos completados 4 (quatro) dias antes do ocorrido, situação que deve ser sopesada na avaliação negativa da personalidade do agente”
.

O ó
rgão acusatório
postula, ainda, a
negativa
ção

d
a circunstância judicial da conduta social
,
alegando que
“o Recorrido possuía uma reputação um tanto quanto questionável, tendo em vista as suas alcunhas de “Daniel Matador” e “Daniel Armeiro”;
bem como em virtude
de
Odair José
ser acusado também por homicídio em outras duas ações penais.

Nas contrarrazões vistas no ID
194182719
, Odair Daniel postula o desprovimento do recurso ministerial.

O
Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
194182723
, argui, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que
“[...] por consequência lógica,
apenas o Tribunal do Júri é instituição apta a proferir decisão a respeito do mérito do caso em tela, não sendo mais possível um reexame da matéria ora discutida, eis que todo o caso já passou por, pelo menos, duas filtragens, seja a sentença de pronúncia exarada pelo juiz de primeiro grau, seja a decisão oriunda do Recurso em Sentido Estrito, proferida por esse TJ/MT [...]

em respeito ao princípio da segurança jurídica, atrelado à ocorrência da
preclusão pro
judicato
, bem como ao princípio da soberania dos vereditos, não há de se conhecer o recurso e admitir a devolução de matéria já decidida, nem de se cogitar ou de se lançar, novamente, à análise do argumento de ausência de provas, da alegação de ocorrência da suscitada excludente de ilicitude, muito menos de se perquirir acerca da alegação de manifesta contrariedade da decisão do soberano Corpo de Jurados, em relação à prova dos autos [...]”.

E, no mérito, requer o desprovimento
destes
recurso
s
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
208002676
, opina pela rejeição da preliminar arguida pelo Ministério Público em sede de contrarrazões. E, no mérito, o desprovimento do recurso aviado por Odair Daniel e pelo provimento do
recurso
manejado pelo Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso
de
Odair Daniel

Antônio Carlos

PRELIMINAR do Ministério Público

Não conhecimento
do
recurso
de Odair Daniel
Antônio Carlos
, em razão da preclusão consumativa, porquanto a matéria já foi apreciada em recurso em sentido estrito

Não obstante o Ministério Público
,
tenha arguido preliminar de não conhecimento
do
recurso
de Odair Daniel
, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto por
ele
, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
em 10 de novembro de 2021, no julgamento
do Recurso em Sentido Estrito n. 1010970-30.2021.8.11.0000,relatado por este magistrado,
não acolheu a tese de legítima defesa de terceiros e, por conseguinte,
manteve a decisão de
pronúncia ante
os indícios suficientes de autoria delitiva de Odair Daniel, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIOSIMPLES E PORTE DE ARMA DE FOGO– DECISÃO DE PRONÚNCIA–INSURGÊNCIA DEFENSIVA–PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIADO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDEDA LEGÍTIMA DEFESADE TERCEIRONÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI–
DECISUM
MANTIDO –2.RECURSODESPROVIDO.

1.A tese de legítima defesa de terceiro só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2. Recurso desprovido.

Vê-se, pois, que
no
recurso
em sentido estrito
falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva
de

Odair Daniel

e
não
da
sua
comprovação

indene de dúvidas, tanto é que a tese submetida ao Tribunal do Júri foi
, novamente,
a de sua absolvição
por legítima defesa de terceiro.

E
, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados,
estes
poderiam ter absolvido o apelante ao analisar o 3º quesito, no entanto, entenderam por bem condená-lo.

Aliás, e
m relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV e § 4º, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES –
NÃO CONHECIMENTO
–
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPERTINÊNCIA
- EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO
–
APELO CONHECIDO. -
Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia,
o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas
,
pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não,
de elementos que indiquem que o Apelante
possa ter
cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.

A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença
, razão pela qual
,
a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a
possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos auto
s
. Em casos tais
, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em
cognição exauriente,
se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.
Inexistência de preclusão consumativa
.
[...].
(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e publicado no DJE de 04.05.2020)
Destacamos

Logo
, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de
o julgamento

d
o recurso em sentido estrito ter
rejeitado a tese de absolvição por legítima defesa de terceiro
sustentada por Odair Daniel
.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
194181309
, narra os fatos desta forma:

“[...] No dia 07 de outubro do ano de 2.001, por volta das 05:00 horas, no interior da Lanchonete Cardoso, localizada na Avenida João Goulart, Quadra 01, Lote 06, (Avenida Principal), bairro Jd. Liberdade, nesta capital, o indiciado ODAIR DANIEL ANTÔNIO CARLOS, utilizando-se de uma arma de fogo do tipo Pistola 7.65, não apreendida, efetuou um tiro contra a vítima ANTONIO CARLOS DA SILVA (19 anos de idade, natural de
Colider
-MT, filho de
Rufina

Antonio
de Avelar da Silva e José Francisco da Silva), atingindo-a na região frontal, causando-lhe a morte, conforme descreve o laudo de necropsia de fls. 30/36.

Consta que a vítima se encontrava no referido estabelecimento comercial em companhia da esposa e duas irmãs, jogando sinuca, quando de repente uma de suas irmãs passou a discutir com uma terceira mulher, de nome Vera Lúcia Ferreira Amorim, tendo a vítima interferido nesta quizila, mas em meio
a
confusão surgiu o indiciado de fora da lanchonete e efetuou o
referido disparo atingindo a vítima, de surpresa, não permitindo a mínima chance de defesa [...]”

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do homicídio qualificado descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação. E, no que diz respeito à autoria,
Odair Daniel
argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que restou comprovada a excludente de ilicitude referente à legítima defesa
de terceiro
, na medida em que agiu visando defender
seu filho
dos ataques da vítima.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos
autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII,

c
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate,

embora Odair Daniel tenha asseverado que praticou o crime em alusão em legítima defesa de terceiro, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a referida tese defensiva, acolhendo a versão apresentada pela acusação que encontra amparo nas provas produzidas.

Com efeito, em todas as fases processuais, Odair Daniel confessou ter ceifado a vida de Antônio Carlos da Silva, alegando que foi ao bar do crime procurar por seu filho, pois já era de madrugada e não teria voltado para casa, momento em que percebeu
que seu
rapaz
estava sendo espancado pela vítima
– que
tinha
porte físico superior ao
seu descendente

–,
em razão de uma briga generalizada entre mulheres que bebiam no local, de modo que desferiu um único disparo para impedir que seu filho continuasse
sendo agredido
, agindo, assim, em legítima defesa de terceiro, tal como se infere dos interrogatórios
do apelante
transcritos a seguir:

Interrogatório
do apelante
na fase investigativa

“[...]no dia 07/10/2001, estava na sua residência, que era por voltas das 03:30 aproximadamente, e seu filho ainda não havia chegado em casa, face a isso o interrogante resolveu ir buscá-lo, pois este estava ali próximo da residência, precisamente na Lanchonete Cardoso, então o interrogando foi até a Lanchonete e ao chegar, encontrou seu filho de nome Leandro Teles Carlos, que este disse para o-interrogando que iria tomar mais uma cerveja, então ficou o interrogando e seu filho tomando a cerveja, que neste momento duas mulheres começaram a discutir, que à
vitima
estava neste momento jogando sinuca, então a
vitima
parou o jogo e se dirigiu
ate
as mulheres e começando a bater em ambas, que nessa discussão, umas das mulheres veio em direção ao filho do interrogando com um taco de sinuca, e tentou agredi-lo e este deu-lhe um empurrão, que em seguida a
vitima
veio e deu um soco no filho do interrogando, que estes começaram uma luta corporal; Que o interrogando estava distante uns 10 metros, quando viu seu filho travando uma luta com a
vitima
; Que em ato contínuo, o interrogando, vendo que a vítima estava matando seu filho, sacou uma pistola de marca 765, e efetuou um disparo, vindo atingi-lo na testa, informa o interrogando que tomou conhecimento da morte de Antônio Carlos(vítima) naquele mesmo instante, porém não se apresentou a Justiça, por medo, pois o interrogando não tinha condições de pagar um advogado; Que na data de hoje 27/03/2002, o interrogando estava na casa de um amigo de alcunha "Maringá", morador do Bairro Jardim Fortaleza, que a
policia
militar passou em frente
a
casa, e o interrogando estava sentado numa área, então a viatura parou, e dois policias se dirigiram até o interrogando e pediram para que este o acompanhasse até a Delegacia do Bairro São João Del Rey, nesta Capital, que o interrogando ficou nesta Delegacia por uma hora aproximadamente e em seguida foi encaminhado para esta Especializada, onde confessa o crime que ceifou a vida de Antônio Carlos da Silva, Perguntado para o interrogando se conhece as mulheres que começaram a briga, respondeu que não e que inclusive só conheceu a vítima de vista, Perguntado para o interrogando onde está a arma do crime, respondeu que jogou no mato quando evadiu-se do local [...]”

Interrogatório
do apelante
na fase judicial

“[...] Que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o interrogando tinha ido na Lanchonete do Cardoso procurar seu filho Leandro; que chegando na lanchonete o interrogando viu a
vitima
agredindo seu filho; que estava socando seu filho com braço; que a vítima era de
compleição mais avantajada que seu filho; que o interrogando diante daquele fato se descontrolou e atirou contra a vítima; que a pistola estava municiada com 03 balas; que o interrogando disparos apenas 01 (um) tiros; que na hora que interrogando estava há aproximadamente uns 04 ou 05 metros distante da vítima; que o interrogando conhecia a vítima apenas de vista; que das testemunhas arroladas na denúncia o interrogando conhece apenas Vitorino e Leandro e este
ultimo
é seu filho, que nada tem contra os mesmos. Que nunca foi preso e nem processado [...]”.

A
testemunha Vitorino Cardoso da Silva, proprietário do bar onde ocorreu o homicídio, narrou, tão somente na fase investigativa, que estava fechando o estabelecimento, quando começou uma briga generalizada entre as mulheres que bebiam no local,
tendo a
vítima
ido
interferir na
peleja

quando
agrediu o filho de Odair Daniel, conforme se observa a seguir:

“[...] é proprietário do bar onde ocorreu o crime, onde foi vítima
Antonio
Carlos da Silva, isto ocorrido na madrugada do dia 07/10/01, por volta das 04:40 horas. Que, o declarante já estava fechando seu estabelecimento e tinha alguns fregueses ainda bebendo e outros jogando sinuca, na única mesa existente, que fica no interior do bar. Que, inclusive esse rapaz que foi morto, estava no interior do bar jogando sinuca e junto com ele
astavam
duas irmãs e a esposa dele. Que, sabe deste fato, apesar de nunca ter visto o rapaz e não
conhece-lo
, porque a
vitima
inclusive lhe pediu que tocasse "mais um som", "pois estava ali com as suas irmãs e sua esposa", tendo o declarante dito que não, pois já estava fechando seu comércio. Ato contínuo o declarante guardando as cadeiras, pôde ver que uma das irmãs da vítima estava discutindo com uma mulher que é conhecida pelo nome de Vera,
Que
, inclusive o declarante ao passar por elas carregando cadeiras, pediu que elas parassem com aquilo, tendo ido para dentro do bar, guardar as cadeiras, logo escutando o barulho de um tiro. Que, então voltou ao salão, onde viu a vítima ao solo e as mulheres chorando. Que, segundo lhe falaram, a pessoa que atirou veio de fora
e também
o declarante desconhece quem seja [...]”.

D
urante a sessão do Tribunal do Júri, foi ouvida somente a testemunha Vera Lúcia Ferreira Amorim que narrou que estava sentada de costas para a m
esa de sinuca, enquanto a vítima estava na companhia de duas mulheres.
Vera Lúcia relatou, ainda, que em
determinado momento, sem compreender a
motivação, uma das mulheres que estavam na companhia d
o

ofendido
, derramou cerveja na declarante, fato, esse, que desencadeou o conflito, não tendo mais nada acrescentar, pois foi brutalmente agredida e perdeu a consciência.

Ademais, verifica-se do
L
audo
P
ericial de Necropsia n. 01-01-0771-01/2001, constante no ID
194181330
, que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo no meio da testa, de modo que, concatenando as provas acima reproduzidas
com o
laudo pericial, fica demonstrada
a
conduta perpetrada por Odair Daniel,
capaz de

dar
fundamento
à
decisão dos jurados quanto ao afastamento da excludente da legítima defesa de terceiro, tendo em vista que para se admitir o reconhecimento da referida excludente, tal como preconiza o art. 25 do Código Penal, o
apelante
deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em tela.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que
Odair Daniel
não agiu em legítima defesa de terceiro, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois, o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando
,
por conseguinte,
as assertórias formuladas p
elo apelante
atinentes à ocorrência
de
legítima defesa de terceiro.

R
ecurso do Ministério Público

O Ministério Público se limita a questionar a dosimetria da pena realizada pelo
j
uízo de primeiro grau, preten
den
do a exasperação
do quantitativo utilizado em razão da aferição negativa
da conduta social e da personalidade
de Odair Daniel
, que foram consideras neutras
. E, para melhor compreensão dessa postulação, torna-se pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...]
Assim, atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
ODAIR DANIEL ANTÔNIO CARLOS
,
qualificado nos autos,
nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é intensa. Conforme sua versão foi até o bar, armado com uma pistola, a procura de seu filho. No local se deparou com ele a vítima em luta corporal, comenos em que sacou a arma e efetuou um disparo em direção a ela, atingindo-a na cabeça.

No bar havia cerca de trinta pessoas, alheias a situação de conflito, que estavam em um momento de lazer, e tiveram a
integridade física posta em risco, cuja conduta revela maior censura do réu.

Nesse sentido é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR A CONDUTA E DE OUTRA PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Demonstrado que o modo de cometimento do crime pelo acusado - que efetuou disparos de arma de fogo em via pública, colocando em risco a integridade física de várias pessoas que ali se encontravam no momento dos fatos e que não tinham envolvimento com o crime - reflete maior gravidade da conduta, justificado está o incremento da pena-base. 2. Presente mais de uma qualificadora do delito de homicídio, é admitida a utilização de uma delas para qualificar a conduta e o emprego das demais como agravante, desde que haja previsão legal, ou até como circunstância judicial negativa, majorando-se a pena-base. 3. In
casu
, como a tentativa de homicídio foi qualificada pela vingança, não havia impedimento para que a circunstância de ter sido cometido em via pública, colocando em risco a integridade física dos transeuntes, fosse utilizada para majorar a pena-base. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1236161 ES 2018/0009030-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2018)

O réu não ostenta antecedente criminal.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos.

Sabe-se que uma das irmãs da vítima teria arremessado um copo de cerveja contra a testemunha Vera Lúcia Ferreira Amorim, a qual revidou a agressão. Logo em seguida, segundo a referida testemunha, a vítima lhe desferido um golpe com taco de sinuca, ocasião em que desmaiou e não presenciou mais nada.

Iniciou-se, então, uma briga generalizada, comenos em que a vítima teria agredido fisicamente o filho do réu que, nesse momento, efetuou disparo de arma de fogo contra ela, tirando-lhe a vida.

Embora a vítima tenha participado do conflito, não há como afirmar que seu comportamento foi determinante para a ocorrência do delito, notadamente diante da desproporção entre o suposto entrevero e a reação do réu.

As circunstâncias e as consequências do crime integram o próprio tipo penal.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos,
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
d,
do Código Penal
, razão pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano, redimensionando-a para 06 (seis) anos de reclusão,

ao tempo que a torno definitiva
, diante da inexistência de outras causas que possam interferir nesse
quantum
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“b”, do Código Penal,
fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena.

A detração do período em que o apenado permaneceu segregado provisoriamente – 02 meses e 05 dias – não autoriza o início de cumprimento da pena em regime mais brando (artigo 387, § 2º do CPP, do Código de Processo Penal).

Diante do regime ora fixado e do atual cenário processual,
concedo ao réu o apelo em liberdade
, pois de outra forma o estaria obrigando a se recolher a regime mais gravoso do que o da própria condenação para poder recorrer, o que é passível de constrangime
nto ilegal
[...]”

Destaques
no original

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
”

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da pena-base do crime de homicídio simples com a negativação da personalidade e
da
conduta social de Odair Daniel.

Em relação
à
negativação da personalidade de Odair Daniel,
o órgão acusador
argument
ou
que
“faz-se necessário destacar a frieza do agente captada, por meio de recurso audiovisual, durante o seu interrogatório, ao descrever as circunstâncias do cometimento do crime com desprezo à vida humana”
; asseverando, ademais, que
o apelado
não demonstrou
“qualquer indício de arrependimento de ter ceifado de maneira tão vil a vida de um jovem
de 20 (vinte) anos completados 4 (quatro) dias antes do ocorrido, situação que deve ser sopesada na avaliação negativa da personalidade do agente”
.

Entretanto, essa pretensão não merece acolhimento, eis que não há nestes autos elementos de convicção que permitam afe
rir a personalidade
de

Odair Daniel,
uma vez que
, como se sabe,
a negativação de qualquer circunstância judicial exige provas ou indícios que amparem a conclusão.

S
obre a análise da circunstância judicial da personalidade do
agente, Rogério
Greco doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(
Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2015, p. 635)

Soma-se a isso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que
, sobre a temática,
decidiu
que
“a personalidade, como circunstância desfavorável, também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”

(
Ap
27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014,
Publicado
no DJE 30/05/2014)

Por ou
t
ro lado,
não se pode olvidar
que não há
nestes
autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do
apelante
relacionado à frieza ou nenhum sentimento de arrependimento, devendo, portanto,
essa circunstância judicial,
ser considerada neutra, como
entendeu
o juízo de primeiro grau.

Além disso,
o
órgão acusatório
pretende
seja negativada a circunstância judicial da conduta social de Odair Daniel,
porquanto

“verifica-se que o Recorrido possuía uma reputação um tanto quanto questionável, tendo em
vista as suas alcunhas de “Daniel Matador” e “Daniel Armeiro”;
bem como em virtude
de o apelado
ser acusado também por homicídio em outras duas ações penais.

Todavia, sem razão
, mais uma vez,
o Ministério Público, pois, a conduta social
deve ser considerada como a
circunstância que avalia a interação
do agente
no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho.
Daí por que a
análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que
o
acusado

não
tem bom comportamento nesses aspectos sociais.

Logo,
a avaliação neutra desse elemento octogonal se mostra escorreita, uma vez que decorreu das provas encontradiças nestes autos, porqu
e
não foi ouvida nenhuma pessoa da família ou vizinho
de Odair Daniel
,

assim como
não foi
juntado qualquer documento
que indicasse que a conduta
do apelado
não é ajustada ao meio em que vive
. Nesse conte
x
to,
para
que possa ser
valora
da
negativa
mente

a

conduta social
do apelado
é necessária a apresentação de
provas
que demonstrem, de forma
indiscutível
, o seu desvirtuamento, não sendo suficientes os apelidos como era conhecido, tampouco se responde a outras ações penais.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público. E, no mérito, nego provimento aos recursos de apelação criminal interpostos por
Odair Daniel Antônio Carlos
e pelo
Ministério Público,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024